Tribunal: STJ
Processo: 5339630-10.2022.8.09.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2609916 - GO (2024/0123116-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: LEON DENIZ BUENO DA CRUZ
ADVOGADOS
: WALTER JOSE FAIAD DE MOURA - DF017390
SIMONE MARTINS DE ARAÚJO MOURA - DF017540
GISELLE FAVA DE OLIVEIRA - DF028558
LEON DENIZ BUENO DA CRUZ - DF025723
EMBARGADO
: ANTONIO LUCENA BARROS
ADVOGADOS
: DANILO DI REZENDE BERNARDES - GO018396
CALEBE DA ROCHA SILVA - GO034756
GABRIEL HENRIQUE DIAS DE SOUSA - GO065216
LUCAS AZEVEDO INFORZATTO - GO072299
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REJULGAMENTO
DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não
se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara, analisou todos os pontos tidos por
omissos, contraditórios ou obscuros.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
21/10/2025
27/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira
e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA51826445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/10/2025 10:36:35
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 550c2936-6c03-4298-be24-cd800b93decc

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA51826445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/10/2025 10:36:35
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 550c2936-6c03-4298-be24-cd800b93decc

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2609916 - GO (2024/0123116-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: LEON DENIZ BUENO DA CRUZ
ADVOGADOS
: WALTER JOSE FAIAD DE MOURA - DF017390
SIMONE MARTINS DE ARAÚJO MOURA - DF017540
GISELLE FAVA DE OLIVEIRA - DF028558
LEON DENIZ BUENO DA CRUZ - DF025723
EMBARGADO
: ANTONIO LUCENA BARROS
ADVOGADOS
: DANILO DI REZENDE BERNARDES - GO018396
CALEBE DA ROCHA SILVA - GO034756
GABRIEL HENRIQUE DIAS DE SOUSA - GO065216
LUCAS AZEVEDO INFORZATTO - GO072299
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REJULGAMENTO
DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara, analisou todos os pontos tidos
por omissos, contraditórios ou obscuros.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se de embargos de declaração opostos por LEON DENIZ BUENO
DA CRUZ contra acórdão da Terceira Turma que conheceu do agravo para não conhecer
do recurso especial.
O aresto embargado tem a seguinte ementa (fls. 883-884):

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC.
Documento eletrônico VDA51265011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 09/10/2025 14:46:16
Código de Controle do Documento: ea97dfe8-8b4f-4f29-b2a7-ecc8656ccf9d

INEXISTENTE.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
N.
211/STJ.
COISA JULGADA, APLICAÇÃO DO TEMA N. 677/STJ
E MULTA DO ART. 523 DO CPC. NECESSIDADE DE
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7
/STJ.
1. Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC,
uma vez que o Tribunal de origem, ao dar provimento à
apelação da parte ora agravada, analisou expressamente a
ausência de interesse, bem como o pedido genérico
constante na petição inicial.
2. O Tribunal de origem não analisou nem implicitamente
os arts. 5o, 6o, 8o e 371 do CPC. Desse modo, impõe-se o
não conhecimento do recurso especial por ausência de
prequestionamento, entendido como o indispensável exame
da questão pela decisão atacada, apto a viabilizar a
pretensão recursal. Assim, incide no caso o enunciado da
Súmula 211/STJ. Verifica-se que o recorrente não se
desincumbiu do ônus de suscitar ofensa ao art. 1.022 do
CPC quanto , a fim de viabilizar a análise de eventual
omissão, o que aos referidos artigos possibilitaria a
posterior devolução dos autos à origem para que fosse
sanada a questão.
3. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, "a
admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC
/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja
indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se
possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício
inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar
ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de
lei" (STJ, R Esp n. 1.639.314/MG, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, D Je de ). 10/4/2017
4. Esta Corte Superior já firmou entendimento no sentido
de que não configura contradição afirmar a falta de
prequestionamento e afastar a indicação de afronta ao art.
1.022 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que é
perfeitamente
possível
o
julgado
se
encontrar
devidamente fundamentado sem, no entanto, ter decidido a
causa à luz dos preceitos jurídicos desejados pela
postulante, pois a tal não está obrigado.
5. É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que a análise de ofensa à coisa julgada
demanda o reexame do conjunto fático- probatório dos
autos, razão pela qual o recurso especial encontra óbice na
Súmula n. 7/STJ.
6 . A inversão do julgado para alterar a conclusão a que se
chegou a respeito da nulidade de intimação, demandaria
incursão na seara fático-probatória dos autos, inviável na
via eleita, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
7. Para se rever o entendimento do Tribunal de origem —
no sentido de verificar se o bloqueio teria ou não o condão
de eximir o devedor dos consectários da mora —, seria
necessário o reexame de matéria fático- probatória,
incidindo, na espécie, o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e
improvido.

A parte embargante sustenta:
Documento eletrônico VDA51265011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 09/10/2025 14:46:16
Código de Controle do Documento: ea97dfe8-8b4f-4f29-b2a7-ecc8656ccf9d

1) OMISSÃO quanto ao fundamento de violação à coisa
julgada. Matéria preclusa. Imutabilidade dos critérios de
cálculo do título exequendo em fase de cumprimento de
sentença;
2) OMISSÃO e CONTRADIÇÃO quanto à atribuição de
efeitos infringentes em ED ́s, que resultou em indevida
alteração do entendimento adotado pelas instâncias
ordinárias durante os mais de 17 anos de trâmite do
cumprimento de sentença; e
3) OMISSÃO quanto à não incidência da Súmula 7 no que
concerne à violação aos arts. 523, §§ 1o e 2o do CPC, aos
arts. 394 e 395 do CC/02, e à contrariedade ao Tema 677
/STJ.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 927-936).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existente na decisão embargada.
No caso em exame, inexistem vícios no julgado.
Verifica-se que o acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada,
analisou todos os pontos tidos por omissos, conforme se constata na própria ementa do
acórdão embargado, sendo desnecessária a transcrição de excertos do voto:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC.
INEXISTENTE.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
N.
211/STJ.
COISA JULGADA, APLICAÇÃO DO TEMA N. 677/STJ
E MULTA DO ART. 523 DO CPC. NECESSIDADE DE
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7
/STJ.
1. Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC,
uma vez que o Tribunal de origem, ao dar provimento à
apelação da parte ora agravada, analisou expressamente a
ausência de interesse, bem como o pedido genérico
constante na petição inicial.
2. O Tribunal de origem não analisou nem implicitamente
os arts. 5o, 6o, 8o e371 do CPC. Desse modo, impõe-se o
não conhecimento do recurso especial por ausência de
prequestionamento, entendido como o indispensável exame
da questão pela decisão atacada, apto a viabilizar a
pretensão recursal. Assim, incide no caso o enunciado da
Súmula 211/STJ. Verifica-se que o recorrente não se
desincumbiu do ônus de suscitar ofensa ao art. 1.022 do
CPC quanto , a fim de viabilizar a análise de eventual
Documento eletrônico VDA51265011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 09/10/2025 14:46:16
Código de Controle do Documento: ea97dfe8-8b4f-4f29-b2a7-ecc8656ccf9d

omissão, o que aos referidos artigos possibilitaria a
posterior devolução dos autos à origem para que fosse
sanada a questão.
3. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, "a
admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC
/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja
indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se
possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício
inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar
ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de
lei" (STJ, REsp n. 1.639.314/MG, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, D Je de ). 10/4/2017
4. Esta Corte Superior já firmou entendimento no sentido
de que não configura contradição afirmar a falta de
prequestionamento e afastar a indicação de afronta ao art.
1.022 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que é
perfeitamente possível o julgado se encontrar devidamente
fundamentado sem, no entanto, ter decidido a causa à luz
dos preceitos jurídicos desejados pela postulante, pois a tal
não está obrigado.
5. É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que a análise de ofensa à coisa julgada
demanda o reexame do conjunto fático- probatório dos
autos, razão pela qual o recurso especial encontra óbice na
Súmula n. 7/STJ.
6 . A inversão do julgado para alterar a conclusão a que se
chegou a respeito da nulidade de intimação, demandaria
incursão na seara fático-probatória dos autos, inviável na
via eleita, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
7. Para se rever o entendimento do Tribunal de origem —
no sentido de verificar se o bloqueio teria ou não o condão
de eximir o devedor dos consectários da mora —, seria
necessário o reexame de matéria fático- probatória,
incidindo, na espécie, o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e
improvido (fls. 883-884).

Na verdade, a parte embargante não se conforma com o não conhecimento
do recurso especial e, ainda neste momento, pleiteia novo julgamento da demanda.
Todavia, os embargos de declaração não são a via adequada para se buscar o
rejulgamento da causa.
A propósito, cito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE
PARCELAMENTO
DO
DÉBITO
EXEQUENDO.
IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS
ENSEJADORES
À
OPOSIÇÃO
DOS
DECLARATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do que dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, os
embargos de declaração são cabíveis apenas quando
amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade
ou erro material na decisão embargada, não se
caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.
Documento eletrônico VDA51265011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 09/10/2025 14:46:16
Código de Controle do Documento: ea97dfe8-8b4f-4f29-b2a7-ecc8656ccf9d

2. Na hipótese, o acórdão embargado encontra-se
suficientemente fundamentado, em relação à aplicabilidade
dos arts. 805 e 916, § 7o, do CPC, seja em relação à alínea a
do permissivo constitucional seja em relação à alínea c.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp n. 1.891.577/MG, relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
.)
2/9/2022

No mesmo sentido, cito: EDcl no AgInt no AREsp n. 1.896.238/RJ, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
; EDcl no AgInt no
25/3/2022
AREsp n. 1.880.896/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe de
.
26/5/2022
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é
incabível na via eleita.
Portanto, é evidente que os presentes embargos são incabíveis, pois
veiculam pretensão exclusivamente infringente do julgado, sem o propósito específico de
sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e, de pronto, advirto a
parte embargante de que a reiteração deste expediente poderá ensejar a aplicação
de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, porque os próximos embargos
versando sobre o mesmo assunto serão considerados manifestamente protelatórios (art.
1.026, § 2o, do Código de Processo Civil).
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA51265011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 09/10/2025 14:46:16
Código de Controle do Documento: ea97dfe8-8b4f-4f29-b2a7-ecc8656ccf9d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.609.916 / GO
Número Registro: 2024/0123116-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
04000922120068090051 4000922120068090051 533963010 53396301020228090000
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LEON DENIZ BUENO DA CRUZ
ADVOGADOS : WALTER JOSE FAIAD DE MOURA - DF017390
SIMONE MARTINS DE ARAÚJO MOURA - DF017540
GISELLE FAVA DE OLIVEIRA - DF028558
LEON DENIZ BUENO DA CRUZ - DF025723
AGRAVADO
: ANTONIO LUCENA BARROS
ADVOGADOS : DANILO DI REZENDE BERNARDES - GO018396
CALEBE DA ROCHA SILVA - GO034756
GABRIEL HENRIQUE DIAS DE SOUSA - GO065216
LUCAS AZEVEDO INFORZATTO - GO072299
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : LEON DENIZ BUENO DA CRUZ
ADVOGADOS
: WALTER JOSE FAIAD DE MOURA - DF017390
Documento eletrônico VDA51808798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:57:03
Código de Controle do Documento: a8e0c75f-a6f9-4188-8748-b7d01e3b0d51

SIMONE MARTINS DE ARAÚJO MOURA - DF017540
GISELLE FAVA DE OLIVEIRA - DF028558
LEON DENIZ BUENO DA CRUZ - DF025723
EMBARGADO : ANTONIO LUCENA BARROS
ADVOGADOS
: DANILO DI REZENDE BERNARDES - GO018396
CALEBE DA ROCHA SILVA - GO034756
GABRIEL HENRIQUE DIAS DE SOUSA - GO065216
LUCAS AZEVEDO INFORZATTO - GO072299
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
27/10/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Nancy
Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51808798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:57:03
Código de Controle do Documento: a8e0c75f-a6f9-4188-8748-b7d01e3b0d51